Tribunal: TJES
Processo: 0002881-45.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVAS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso e aposentado por invalidez contra instituição financeira. Centra-se controvérsia na abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal, que alcançaram 22% ao mês e 987,22% ao ano, superando em várias vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O apelante pleiteia a revisão contratual, a restituição de valores pagos a maior e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas configuram abusividade, justificando a revisão contratual e a adequação ao limite da taxa média de mercado; (ii) analisar se a presença de cláusulas abusivas no contrato enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A estipulação de taxas de juros superiores à média de mercado não é, por si só, abusiva, conforme a Súmula 382 do STJ, mas admite revisão em situações excepcionais que demonstrem a existência de desvantagem exagerada para o consumidor, nos termos do §1º do art. 51 do CDC e do precedente firmado no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

4)
As taxas de juros pactuadas no caso superaram em quase 20 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, configurando onerosidade excessiva e colocando o consumidor, idoso e aposentado, em condição de desvantagem exagerada, agravada pela sua hipossuficiência técnica e econômica.

5)
A revisão contratual é imperativa para ajustar as taxas de juros ao patamar médio de mercado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio das relações de consumo, que limitam a liberdade contratual.

6)
No que tange ao pedido de indenização por danos morais, prevalece o entendimento de que a existência de cláusulas abusivas, por si só, não configura abalo extrapatrimonial. No caso concreto, não há elementos que demonstrem prejuízo moral efetivo ou violação à dignidade do consumidor, razão pela qual o pedido de indenização é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada que supera, de forma exacerbada, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente em situação de hipossuficiência técnica e econômica.

2) A revisão contratual deve adequar as taxas de juros remuneratórios ao patamar médio de mercado praticado à época da contratação, preservando o equilíbrio da relação de consumo.

3) A mera existência de cláusulas abusivas não enseja reparação por danos morais, salvo demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 86; CPC, art. 98, §3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (recurso repetitivo); TJES, AC 5003035-07.2021.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 13.04.2024; TJES, AC 5006893-61.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.06.2024; TJES, AC 0012007-27.2017.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002881-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVAS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso e aposentado por invalidez contra instituição financeira. Centra-se controvérsia na abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal, que alcançaram 22% ao mês e 987,22% ao ano, superando em várias vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. O apelante pleiteia a revisão contratual, a restituição de valores pagos a maior e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas configuram abusividade, justificando a revisão contratual e a adequação ao limite da taxa média de mercado; (ii) analisar se a presença de cláusulas abusivas no contrato enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A estipulação de taxas de juros superiores à média de mercado não é, por si só, abusiva, conforme a Súmula 382 do STJ, mas admite revisão em situações excepcionais que demonstrem a existência de desvantagem exagerada para o consumidor, nos termos do §1º do art. 51 do CDC e do precedente firmado no REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

4)
As taxas de juros pactuadas no caso superaram em quase 20 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, configurando onerosidade excessiva e colocando o consumidor, idoso e aposentado, em condição de desvantagem exagerada, agravada pela sua hipossuficiência técnica e econômica.

5)
A revisão contratual é imperativa para ajustar as taxas de juros ao patamar médio de mercado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio das relações de consumo, que limitam a liberdade contratual.

6)
No que tange ao pedido de indenização por danos morais, prevalece o entendimento de que a existência de cláusulas abusivas, por si só, não configura abalo extrapatrimonial e, no caso concreto, não há elementos que demonstrem prejuízo moral efetivo ou violação à dignidade do consumidor, razão pela qual o pedido de indenização é improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada que supera, de forma exacerbada, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente em situação de hipossuficiência técnica e econômica.

2) A revisão contratual deve adequar as taxas de juros remuneratórios ao patamar médio de mercado praticado à época da contratação, preservando o equilíbrio da relação de consumo.

3) A mera existência de cláusulas abusivas não enseja reparação por danos morais, salvo demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 86; CPC, art. 98, §3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (recurso repetitivo); TJES, AC 5003035-07.2021.8.08.0014, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 13.04.2024; TJES, AC 5006893-61.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.06.2024; TJES, AC 0012007-27.2017.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação revisional de contrato c/c pedido de indenização por danos morais, proposta pelo apelante em face de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
, questionando a abusividade de taxas de juros remuneratórios praticadas em contrato de empréstimo pessoal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais pactuadas e afastando a abusividade alegada, motivo pelo qual se insurge o apelante, pleiteando a revisão contratual e a condenação da apelada à restituição dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Conforme emana da moldura fática delineada nos autos, o apelante, idoso e aposentado por invalidez, contratou empréstimos pessoais cujas taxas de juros atingem
22% ao mês e 987,22% ao ano
, valores que superam em diversas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, de
3,57% ao mês e 54,75% ao ano
.

Como se sabe, a estipulação de taxas de juros superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade (
Súmula 382 do STJ
), todavia, consoante assentado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
“
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que
superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média
.

No presente caso, a análise do contexto fático e probatório demonstra que as taxas de juros pactuadas superaram tais limites toleráveis, atingindo valores quase
20 vezes superiores
aos parâmetros usualmente praticados. Com efeito, tal disparidade é agravada pela vulnerabilidade do apelante, que é aposentado e possui recursos limitados, o que reforça a sua condição de hipossuficiente técnica e economicamente frente à instituição financeira.

Nesse contexto, torna-se imperativa a revisão contratual para adequar as taxas de juros aos limites médios de mercado, pois, embora a liberdade contratual seja princípio basilar, não pode ser utilizada como justificativa para práticas contrárias à boa-fé objetiva e ao equilíbrio das relações de consumo.

Confira-se precedentes desta egrégia Corte em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de três a quatro vezes) acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central
. 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003035-07.2021.8.08.0014, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2024)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS PRATICADAS PELO MERCADO PARA O MESMO TIPO DE EMPRÉSTIMO – REDUÇÃO EXACERBADA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Ainda que sejam aplicáveis as normas consumeristas à relação entre as partes, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que se aplica o prazo decenal do art. 205 do CC às pretensões revisionais de contratos bancários.
2. As taxas de juros fixadas nos contratos celebrados entre as partes em diversos contratos ultrapassaram o quádruplo da taxa de juros mensal e superaram em mais de dez vezes a taxa anual praticada pelo mercado para a mesma modalidade de empréstimo à época das pactuações, segundo se depreende de tabela do Banco Central do Brasil. 3. A onerosidade excessiva das taxas de juros impõe a revisão da avença, porquanto o consumidor apelado foi colocado em situação de desvantagem exagerada, por isso, é cabível a redução para os patamares médios praticados à época de cada pactuação.
4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006893-61.2022.8.08.0030, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 05/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE CONSTATADA – OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva. 2- Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos entre as partes (987,22% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (29,74% em maio e 29,56% em novembro), fato que indica desvantagem excessiva. 3- Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral.
4- Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que dos pedidos analisados na sentença impugnada (declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, restituição da quantia paga indevidamente, restituição em dobro e indenização por danos morais), a declaração de abusividade e a restituição da quantia paga indevidamente foram acolhidos, ao passo que a restituição em dobro e os danos morais foram julgados improcedentes 5- Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012007-27.2017.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Jun/2023)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, o entendimento predominante é de que a simples existência de cláusulas abusivas não configura, por si só, abalo extrapatrimonial. Portanto, apenas situações que extrapolam o mero dissabor e atingem a esfera íntima do consumidor podem ensejar reparação moral.

No caso em apreço, contudo, embora a alta onerosidade do contrato seja inegável, não há elementos que demonstrem prejuízo moral efetivo ou afronta direta à dignidade do apelante, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
dou parcial
provimento
para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, determinar a sua adequação aos patamares médios de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação e condenar a recorrida à restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de
correção monetária
pelo
índice IPCA-E, desde do desembolso, incidindo juros moratórios a partir da citação pela Taxa Selic, vedada a partir de então, a sua cumulação com correção monetária.

Em consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, de forma proporcional ao resultado da lide. Assim, a apelada deverá arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, enquanto o apelante será responsável pelos 30% (trinta por cento) remanescentes, observando-se, quanto a este último, a suspensão de exigibilidade prevista no §3º do art. 98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos das partes deverão ser calculados com base no valor do benefício econômico obtido, mantendo-se a proporcionalidade mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.